Tribunal: TRF3
Processo: 0003046-10.2016.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
218/261)

0003046-10.2016.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003046-10.2016.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NILVA SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS.

O embargante alega omissão quanto (i) ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir apenas após 45 dias do descumprimento da obrigação de fazer, e (ii) ao não cabimento de honorários advocatícios.

A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à fixação dos juros de mora; e (ii) saber se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões controvertidas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

As razões recursais reproduzem os fundamentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, inexistindo ponto a ser integrado.

A reiteração de argumentos evidencia caráter protelatório, passível de aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A mera reprodução de argumentos anteriormente apreciados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 3. A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003046-10.2016.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: NILVA SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto os juros de mora, que somente devem ser aplicados após 45 dias do não cumprimento da obrigação de fazer. Alega ainda o não cabimento de sua condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS.

O embargante alega omissão quanto (i) ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir apenas após 45 dias do descumprimento da obrigação de fazer, e (ii) ao não cabimento de honorários advocatícios.

A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à fixação dos juros de mora; e (ii) saber se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões controvertidas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

As razões recursais reproduzem os fundamentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, inexistindo ponto a ser integrado.

A reiteração de argumentos evidencia caráter protelatório, passível de aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A mera reprodução de argumentos anteriormente apreciados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 3. A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão